Tribunal: STF
Processo: ARE 1413070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, E ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DIANTE DA SUPSTA INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. ALÉM DO MAIS, ACUSADO QUE INFORMA A EXISTÊNCIA DE MAIS ARMAS EM SUA RESIDÊNCIA E CONDUZ OS POLICIAIS ATÉ O LOCAL. VÍCIO INEXISTENTE.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. EFICIÊNCIA DOS MATERIAIS BÉLICOS ATESTADA POR PERÍCIA. CONFISSÃO DO RÉU. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO ESCORREITA.



    PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO QUE CONSTITUI EFEITO DA CONDENAÇÃO E DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente